Tribunal: TJDFT
Processo: 0726608-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726608-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIKAELLY MOREIRA MORAIS AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE LIMA TELLES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIKAELLY MOREIRA MORAIS (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706923-94.2021.8.07.0001 proposta por PAULO ROBERO DE LIMA TELLES em desfavor da ora agravante, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a liberação dos valores penhorados na conta bancária da executada em favor do credor, nos seguintes termos (ID 159636501 dos autos originais): “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por MIKAELLY MOREIRA MORAIS na ID 156031261, sob o fundamento de que a constrição via SISBAJUD incidiu sobre verba de natureza salarial. Requer a desconstituição da penhora no valor de R$ 4.461,58, em conta bancária na CEF. Conforme o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, as verbas salariais são de natureza impenhorável. Logo, em regra, não poderão sofrer constrição para a satisfação de execução, salvo as exceções previstas em lei. No caso em apreço, foi penhorado por meio do sistema SISBAJUD o total de R$ 4.591,76, em contas da executada no Banco Santander, CEF e Nu Pagamentos, conforme ID 156049414, sendo que a executada se insurge apenas contra a penhora dos valores encontrados em conta bancária da CEF. A executada anexou prints de tela do aplicativo da Caixa, conforme IDs 156031277, 156031278 e 156031279, a fim de demonstrar que a penhora se deu sobre verba de natureza salarial. Todavia, os prints anexados não permitem verificar a movimentação por inteiro da conta bancária, sequer do último mês anterior ao bloqueio. Não é possível constatar a inexistência de créditos de outra natureza na conta bancária, de modo que não se pode inferir que os valores alcançados pela penhora Sisbajud tenham natureza salarial. A executada deveria ter comprovado que o valor encontrado na conta resulta exclusivamente do recebimento de salário. Detentora do extrato bancário, optou por deixar de apresentar o documento que demonstraria a movimentação integral da conta e que poderia comprovar a inexistência de outros créditos na conta bancária. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE SER VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXTRATO BANCÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Para o reconhecimento, sob a alegação de tratar-se de salário e conta poupança, da impenhorabilidade de valor bloqueado, é preciso prova cabal de que o saldo bancário atingido tem origem exclusiva no recebimento dos proventos, o que somente é aferível por meio da apresentação dos extratos bancários correspondentes. 2 - Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não apresentando o Agravante nos autos originários, no mencionado prazo, provas aptas a demonstrar a impenhorabilidade que alega, dá-se a preclusão da oportunidade de produzir tal prova. A juntada dos documentos necessários somente após a impugnação à penhora e resposta da parte contrária, reconhece-se a preclusão mencionada. (...) (Acórdão 1368923, 07200969120218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 14/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que houvesse sido demonstrada a naturezasalarial da verba, há que se considerar arelativização, pelo Superior Tribunal de Justiça,daregra da impenhorabilidade, sendo que em situações excepcionaisa penhora pode alcançar parte da remuneração do devedor para asatisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantia de sua subsistência digna e a de sua família. Assim,ainda que parte do valor penhorado possa ter, efetivamente, natureza salarial, não foi juntado qualquer documento que demonstre que o valor penhorado é necessário à manutenção/subsistência da executada ou de sua família. Ausente a comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, ou de que seria indispensável à subsistência da executada e de sua família, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, impondo-se o indeferimento do pedido de desbloqueio da quantia penhorada. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...). 3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). (...) 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1667545, 07343677120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido da executada de desconstituição da penhora. Em suas razões recursais (ID 48613510), afirma que alegou, no juízo originário, vício de citação na ação monitória e na intimação da execução, contudo o juízo a quo não se manifestou sobre a matéria. Alega que a citação foi recebida por terceiro, conforme demonstra o aviso de recebimento juntado nos autos originários, bem como aduz que não ocorreu a intimação referente ao cumprimento de sentença. Argumenta que o valor bloqueado é oriundo de verba salarial. Noticia que foi contratada pelo FUNDEB para trabalhar como professora no município de Formosa - GO, contudo teve o contrato de trabalho rescindido e o bloqueio judicial incidiu sobre as verbas rescisórias. Discorre sobre a impenhorabilidade das verbas salariais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para desbloquear as quantias indevidamente bloqueadas. É o relatório. Passo a decidir. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, verifico que a agravante, na impugnação à penhora (ID 156031261, autos de origem), afirmou a nulidade da citação na ação monitória e intimação no cumprimento de sentença, contudo esclareceu que referida questão seria posteriormente debatida na via procedimental adequada. Mencionou, ainda, que não era o momento processual adequado para discutir referidas questões (ID 156031261, pág 2). Desse modo, diante da ausência de pedido da parte para que o juízo a quo apreciasse as nulidades indicadas, não houve omissão na decisão agravada. Assim sendo, a questão da nulidade de citação e intimação da ré/executada não poderá ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Deverá a agravante postular o conhecimento da matéria no juízo de origem. Desse modo, verifico a existência de supressão de instância quanto à alegação de nulidade de citação e intimação, razão pela qual não conheço do recurso em relação à referida matéria. Passo, doravante, a apreciar a alegação de penhora de salário. Analisando os documentos juntados pela agravante, em juízo de cognição sumária, verifico que há indícios de que houve penhora de salário. Vejamos. A agravante juntou cópia do TED recebido do seu antigo órgão empregador (FUNDEB), no valor de R$ 2.671,25, que foi depositado no dia 13/04/2023 (ID 156031279, autos de origem). Logo em seguida, no dia 14/04/2023, houve o bloqueio judicial da quantia de R$ 4.461,58 (ID 156031277, autos de origem). Assim sendo, ao que tudo indica, houve penhora de parte salarial. Observa-se, inclusive, que a agravante juntou, na petição inicial do recurso, o extrato integral da conta em que ocorreu o depósito, que demonstra a penhora de parte do salário (ID 48613510, pág 17). Com efeito, entendo que é possível mitigar a impenhorabilidade do salário, desde que seja assegurada, no caso concreto, a subsistência da devedora e da sua família. Contudo, no caso dos autos, em análise perfunctória, própria desta fase processual, verifico que os rendimentos da agravante são baixos e a penhora pode prejudicar a subsistência da devedora e violar sua dignidade, circunstâncias fáticas que afastam a mitigação da impenhorabilidade salarial. Por outro lado, é latente o perigo da demora, diante da possibilidade de liberação dos valores penhorados em favor do credor. Nesse contexto, em juízo superficial, entendo que deve ser concedido o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo. Assim, será possível o contraditório e o julgamento da questão pelo colegiado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do presente recurso. Defiro a agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora